Tribunal: TJSP
Processo: 0000356-11.2020.8.26.0352
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Concessão da liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança, substituindo-se a custódia cautelar pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal - Reforma da decisão de primeiro grau - Necessidade - Acusado que é reincidente específico - Presentes os pressupostos e fundamentos

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Concessão da liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança, substituindo-se a custódia cautelar pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal - Reforma da decisão de primeiro grau - Necessidade - Acusado que é reincidente específico - Presentes os pressupostos e fundamentos para a sua segregação cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública - Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000995215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em
Sentido Estrito no 0000356-11.2020.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em
que é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
recorrido JUDSON DO CARMO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso a fim de revogar a liberdade provisória
concedida ao recorrido Judson do Carmo Silva. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0000356-11.2020.8.26.0352 - Comarca de Miguelópolis
2/4
Recurso Em Sentido Estrito no 0000356-11.2020.8.26.0352
Juízo de origem: 1a Vara Judicial de Miguelópolis - SP
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Judson do Carmo Silva
Juiz de 1a Instância: Thiago Pedro Pagliuca dos Santos
Voto no 14.937
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
-
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - Concessão da liberdade provisória,
independentemente do pagamento de fiança, substituindo-se a
custódia cautelar pelas medidas alternativas previstas no
artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal -
Reforma da decisão de primeiro grau - Necessidade - Acusado
que é reincidente específico - Presentes os pressupostos e
fundamentos para a sua segregação cautelar, notadamente
para a garantia da ordem pública - Recurso ministerial provido.
Cuida-se de recurso em sentido estrito contra a decisão de
fls. 53/56, que concedeu a liberdade provisória ao recorrido Judson do Carmo
Silva, independentemente do pagamento de fiança, mediante o cumprimento de
medidas cautelares alternativas à segregação, previstas no artigo 319, incisos I e
IV, do Código de Processo Penal, ao fundamento de ausência de elementos que
justificassem a manutenção da custódia cautelar.
Recorre o Ministério Público buscando a revogação da
liberdade provisória concedida, com a decretação da segregação cautelar do
acusado (fls. 02/09).
O recurso foi recebido (fls. 10/11) e regularmente contrariado
(fls. 64/66), tendo sido a decisão mantida (fl. 67).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 73/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0000356-11.2020.8.26.0352 - Comarca de Miguelópolis
3/4

É o relatório.
O recurso procede.
Judson do Carmo Silva foi preso em flagrante, na data de
29/04/2020, acusado da prática do crime de tráfico de entorpecentes, uma vez
que foi surpreendido, quando trazia consigo, para entrega a consumo de
terceiros, 14 (catorze) porções com 2,21 gramas de crack, 27 (vinte e sete)
invólucros com 5,75 gramas de cocaína, além de 28 (vinte e oito) porções com
15,28 gramas de maconha (massas líquidas, segundo laudo de constatação
provisória de fls. 28/31). Naquela oportunidade, policiais militares em
patrulhamento de rotina, ao passarem em frente da residência localizada na
Avenida Joaquim Sebastião Carvalho, altura do número 274, na cidade e
Comarca de Miguelópolis/SP, conhecido ponto de comércio de drogas, avistaram
o réu que, ao perceber a presença policial, jogou uma sacola plástica ao chão e
fugiu correndo, mas logo foi detido. Em revista pessoal, foi apreendida, em poder
dele, a quantia de R$ 12,25 (doze reais e vinte e cinco centavos) e, na sacola que
ele dispensou, haviam diversas porções de entorpecentes acima descritos (cf.
boletim de ocorrência de fls. 22/25 e apreensão descrita a fl. 26).
Em 29/04/2020 o Magistrado de origem entendeu por bem
conceder a liberdade provisória ao recorrido, com o compromisso de
comparecimento a todos os atos processuais, além da apresentação bimestral
perante o Juízo de origem (a partir da data em que as atividades ordinárias do
fórum retornarem à normalidade) e proibição de ausentar-se da Comarca, por
mais de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial (fls. 53/56).
Contudo, preservado o convencimento do Juiz a quo, no caso
dos autos, são significativos e relevantes os indícios do envolvimento do réu na
grave ocorrência criminosa, notadamente em razão da significativa quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos em seu poder (cf. auto de apreensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0000356-11.2020.8.26.0352 - Comarca de Miguelópolis
4/4
fl. 24).
Além do mais, observa-se que o recorrido também é
comprovadamente reincidente, por delito da mesma espécie, inclusive (cf.
certidão de fls. 39/40 - Processo no 0001508-07.2014.8.26.0352).
E, nada obstante os argumentos do Magistrado de primeiro
grau, entendo presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão
preventiva, exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, que deverá
ser decretada, notadamente para garantia da ordem pública.
Nesse passo, a segregação cautelar, portanto, se justifica, na
medida em que o tráfico de entorpecentes, delito equiparado aos hediondos, em
tese, compromete a ordem pública e gera instabilidade social, demonstrando, por
parte de seus agentes, insensibilidade à vida e à saúde alheia.
Importante lembrar, ainda, que a comprovada reincidência
específica do recorrido, indica que, na hipótese de eventual condenação, ele
ainda não terá direito ao redutor previsto no § 4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06
e, muito provavelmente, não deverá ser beneficiado com a fixação de regime
prisional diverso do fechado, muito menos com a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.
Logo, forçoso concluir que se encontram presentes os
pressupostos e fundamentos para a custódia cautelar, sendo de rigor a reforma
da decisão recorrida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso a fim de revogar
a liberdade provisória concedida ao recorrido Judson do Carmo Silva.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator